Tribunal: STF
Processo: RE 1564179
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNCÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Ação civil pública. Pretensão consubstanciada na adoção de medidas e intervenções de engenharia, geotecnia e urbanística, em três ruas da localidade de Maria Tereza, Município de Nova Friburgo, de modo a reduzir o risco de novos escorregamentos e desabamento em decorrência da tragédia climática que abateu a Região Serrana em 12.01.2011. Sentença de procedência parcial, para determinar aos réus a realização das intervenções descritas na inicial, com eficiência e eficácia, no prazo de 180 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo do autor e dos réus. Legitimidade do ente federado e da Municipalidade de figurar no polo passivo do feito. Inteligência do art. 21, XVIII da CRFB/88. Competência da Justiça Estadual. Litisconsórcio passivo facultativo entre os entes públicos, podendo a demanda ser manejada em face de quaisquer dos entes públicos. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes e intromissão na efetivação das políticas públicas. Prazo para cumprimento da ordem razoavelmente fixado. Multa diária arbitrada que se revela adequada à natureza da medida. Caráter coercitivo das astreintes. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade de condenação do réu sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, já que esse, se vencido, não poderia ser condenado ao pagamento de tal verba, salvo comprovada má fé. Negativa de provimento aos apelos do autor e dos réus.” (Doc. 228, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 235) foram desprovidos (Doc. 247).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º, 30, VIII, 37, XXI, e 182 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, (a) “incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do inequívoco interesse da União no presente feito, pautado pela sua competência específica em promover a defesa contra calamidades públicas (art. 21, XVIII, CRFB) e pela solidariedade prevista no art. 225 da CRFB” (Doc. 253, p. 5); (b) competência dos Municípios para a adoção de “medidas que digam respeito à correta utilização do solo urbano (incluídas as encostas de áreas de risco) e execução da política pública de desenvolvimento”, “existência de competência comum que não afasta a divisão de funções materiais decorrentes do próprio texto constitucional e da legislação ordinária” (Doc. 253, p. 5); e (c) “violação da separação dos Poderes, quando decisão judicial afasta opções legítimas e constitucionais, realizadas por atores institucionais dotados de legitimidade democrática e por atribuição constitucional” (Doc. 253, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de afastar as medidas, multa e prazo nelas indicadas” (Doc. 253, p. 14)



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 273).



    Inicialmente, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 277, p. 5-7). Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo (Doc. 289).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 361).



    A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Multiplicidade de recursos. Art. 1.030, II do CPC. Apelação cível. Ação civil pública. Pretensão consubstanciada na adoção de medidas e intervenções de engenharia, geotecnia e urbanística, em três ruas da localidade de Maria Tereza, Município de Nova Friburgo, de modo a reduzir o risco de novos escorregamentos e desabamento em decorrência da tragédia climática que abateu a Região Serrana em 12.01.2011. Sentença de procedência parcial, para determinar aos réus a realização das intervenções descritas na inicial, com eficiência e eficácia, no prazo de 180 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo do autor e dos réus. Legitimidade do ente federado e da Municipalidade de figurar no polo passivo do feito. Inteligência do art. 21, XVIII da CRFB/88. Competência da Justiça Estadual. Litisconsórcio passivo facultativo entre os entes públicos, podendo a demanda ser manejada em face de quaisquer dos entes públicos. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes e intromissão na efetivação das políticas públicas. Prazo para cumprimento da ordem razoavelmente fixado. Multa diária arbitrada que se revela adequada à natureza da medida. Caráter coercitivo das astreintes. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impossibilidade de condenação do réu sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, já que esse, se vencido, não poderia ser condenado ao pagamento de tal verba, salvo comprovada má fé. Acórdão que negou provimento aos apelos do autor e dos réus. Tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema 698, ao examinar litígio relativo à ausência de profissionais suficientes na área de saúde: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. A ordem estabelecida no caso em tela, além de se tratar de situação diversa da matéria de fundo afetada ao STF, está em conformidade com a orientação da Corte Constitucional, uma vez que preservada a discricionariedade do administrador público na definição dos critérios técnicos a serem adotados na realização da obra pública, a partir de seu próprio planejamento e meios de execução. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Doc. 366, p. 1-3, destaquei)



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, considerando o juízo negativo de retratação, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 369).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se na origem de ação civil pública ajuizada por Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na qual pretende-se compelir o Município de Nova Friburgo e o Estado do Rio de Janeiro a promover a execução de medidas e intervenções de engenharia, geotecnia e urbanística nas ruas Manoel Araújo Coutinho, Luiz Carestiato e PY, na localidade de Maria Tereza, Município de Nova Friburgo, de modo a reduzir o risco de novos escorregamentos e desabamentos (Doc. 3).



    A sentença julgou procedente, em parte, o pedido e condenou os réus à realização das intervenções descritas na inicial, “conforme o laudo de vistoria realizada pelo Núcleo de Análise e Diagnóstico dos Escorregamentos vinculado ao Departamento de Recursos Minerais, fixado o prazo razoável de cento e oitenta dias para a conclusão eficiente das intervenções, prazo razoável ante gravidade do risco, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00” (Doc. 104, p. 11). Entendeu, contudo, que não caberia ao Poder Judiciário determinar a realização de licitação para contratação de sociedade empresária com a finalidade de serem realizadas as intervenções de engenharia, geotecnia e urbanística, “porque essa medida supera os limites da lesão de direitos que se quer afastar nestes autos, significando atuação ilegítima do Judiciário por violação do princípio da separação dos Poderes” (Doc. 104, p. 11).



    Interpostos recursos de apelação pelo autor e pelos réus, o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro negou-lhes provimento, para assentar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, tendo em vista a desnecessidade de litisconsórcio passivo entre os entes públicos,uma vez que a responsabilidade seria solidária entre as unidades federativas pela reparação e prevenção de danos ambientais (Doc. 228).



    Ab initio, quanto à alegação do Estado do Rio de Janeiro de incompetência absoluta da Justiça Estadual, “diante do inequívoco interesse da União no presente feito e pela solidariedade prevista no art. 225 da CRFB”, e da competência dos Municípios para a adoção de “medidas que digam respeito à correta utilização do solo urbano”, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. 



    II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (ARE 1.368.364-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Segunda Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/06/2022, destaquei)



    Dessa forma, sendo a competência comum dos entes federativos pela prevenção e reparação de danos ambientais, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos, podendo cada um deles ser acionado individualmente. In casu, a ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face desse ente federativo e do Município de Nova Friburgo. Assim, a Justiça Estadual é competente para o julgamento do feito.



    De outro lado, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar, de forma excepcional, a implementação pelo Estado de políticas públicas, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). O referido entendimento restou consolidado pelo Plenário desta Corte no âmbito do RE 684.612, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, Tema 698 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os critérios para a intervenção judicial, nos termos da ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’” (DJe de 04/08/2023, destaquei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, em casos semelhantes ao presente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.265.915-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravos regimentais não providos. 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.505.582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)



    Demais disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, ratificou o acordão anteriormente proferido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Por sua vez, a questão sobre a intervenção jurisdicional em políticas públicas foi objeto da Tese de Repercussão Geral n. 698, que assim dispõe:



    (...)



    Extrai-se da tese vinculante, inicialmente, que a matéria de fundo afetada versa sobre ausência de profissionais suficientes na área da saúde. 



    Também revela, em sua primeira parte, que a intervenção em políticas públicas é autorizada quando voltada à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço público e, em relação à segunda parte, que ao judiciário, em regra, cabe apenas estabelecer finalidades a serem alcançadas. 



    O cenário aqui retratado mostra que, além de tratar de matéria de situação diversa daquela afetada ao STF, a decisão recorrida não viola o princípio da separação dos poderes, tendo a ordem judicial se dado com fundamento na omissão dos réus na realização de obras necessárias que teriam como escopo mitigar os riscos de desabamentos existentes Município de Nova Friburgo, provenientes, principalmente, da tragédia climática de 12.01.2011. 



    Há, inclusive, laudos técnicos dos próprios órgãos estatais atestando o risco iminente de deslizamentos e escorregamentos nas encostas dos locais indicados na inicial. 



    Isso sem contar que a ordem estabelecida preserva a discricionariedade do administrador público na definição dos critérios técnicos a serem adotados na realização das obras públicas, respeitando seu próprio planejamento e meios de execução. 



    Desta forma, não se vislumbra qualquer conflito entre o acórdão prolatado e o precedente vinculante.” (Doc. 366, p. 6-8, destaquei)



    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de possibilitar a implementação de medidas urbanísticas a fim de sanar os riscos de deslizamentos nas vias públicas. 



    Saliente-se ainda que rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que houve “omissão dos réus na realização de obras necessárias que teriam como escopo mitigar os riscos de desabamentos existentes Município de Nova Friburgo, provenientes, principalmente, da tragédia climática de 12.01.2011”, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ÁREAS DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.016.702-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.419.518-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.402.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/02/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente